Tribunal: TCU
Processo: 013.250/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pela Universidade Federal de Santa Catarina em favor de Roberto Gonzaga Saldias Palacios, OfeliaAparecida Zuffo, Rosangela Fernandes da Costa, Sonia da Silva e Tatiana Ehrhardt Dabove.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Universidade Federal de Santa Catarina em favor de Roberto Gonzaga Saldias Palacios, Ofelia Aparecida Zuffo, Rosangela Fernandes da Costa, Sonia da Silva e Tatiana Ehrhardt Dabove; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer os registros tácitos para os atos iniciais de aposentadoria em favor de Ofelia Aparecida Zuffo (10795006-04-2015-000116-4), Roberto Gonzaga Saldias Palacios (10795006-04-2014-000094-7), Rosangela Fernandes da Costa (10795006-04-2015-000022-2), Sonia da Silva (10795006-04-2015-000161-0) e Tatiana Ehrhardt Dabove (10795006-04-2015-000135-0) em sintonia, aí, com a Tese n.o 445 fixada em repercussão geral pelo STF no bojo do Recurso Extraordinário 636.553-RS e, ainda, com a subsequente jurisprudência inaugurada pelo TCU a partir do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.3. determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que, doravante, a Universidade Federal de Santa Catarina adote as providências cabíveis com vistas à contínua e futura absorção dos valores paras as aludidas parcelas como "82375 VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" nos proventos de Roberto Gonzaga Saldias Palacios (10795006-04-2014-000094-7), Rosangela Fernandes da Costa (10795006-04-2015-000022-2) e Sonia da Silva (10795006-04-2015-000161-0) a partir dos supervenientes acréscimos nos padrões de vencimento dos respectivos interessados, ante a necessária absorção dessas vantagens em sintonia com o art. 15, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 11.091, de 2005, além das providências cabíveis para as correções dos erros de cálculo no valor de referência como NA-C-1 para os proventos de Ofelia Aparecida Zuffo (10795006-04-2015-000116-4) e do erro de cálculo no valor de referência como NA-C-2 para os proventos de Tatiana Ehrhardt Dabove (10795006-04-2015-000135-0); 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, a Universidade Federal de Santa Catarina dê ciência desta deliberação aos interessados indicados no item 9.1 deste Acórdão; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Universidade Federal de Santa Catarina, para ciência e adoção das providências cabíveis em cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo.